Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO JUDICIAL. TERRACAP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE TERRENO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. VALIDADE. CONSOLIDAÇÃO DOS CÁLCULOS. DEPÓSITO JUDICIAL. REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO INDEFERIDO. PRERROGATIVA DO ENTE. DANOS MORAIS. AUSENTE.
1. O artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. O acórdão que julga a apelação tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu a tutela antecipada. Agravo interno prejudicado.
2. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do art. 151 do Código Civil, a coação, como defeito do negócio jurídico, é instituto relacionado à provocação de um fundado temor de dano iminente ao coagido, a sua família ou a seus bens. O temor reverencial ou a ameaça de exercício normal de um direito excluem o defeito (art. 153).
4. O acervo probatório indica que a pretensão deduzida pela apelada no contexto da execução do título extrajudicial revela legítimo exercício do direito previsto no contrato firmado entre as partes.
5. A validade do negócio jurídico requer: 1) capacidade do agente; 2) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e 3) forma prescrita ou não defesa em lei. (art. 104 do CC). Os agentes são maiores e capazes. O objeto é lícito, possível e determinado (repactuação de dívida para aquisição do lote licitado e prestações mensais definidas no instrumento contratual). A forma utilizada atende a exigência legal (art. 108, CC) - escritura pública.
6. O laudo pericial atestou a conformidade do saldo devedor com as atualizações previstas na escritura pública, o que ensejou a cobrança do valor superior ao firmado no acordo . Também concluiu pela existência do pagamento da entrada de R$ 10.613,91 e abatimento no saldo.
7. Por outro lado, o material examinado pelo perito não contempla o depósito judicial, já que se limitou a analisar os documentos juntados pela TERRACAP, os quais não introduziram o pagamento realizado. O apêndice pericial foi omisso ao contabilizar a prestação adimplida, o que afeta o valor final do saldo devedor.
8. Em que pese o envio da notificação tenha sido realizado a um destinatário distinto do endereço cadastro pelo apelante, tal conduta não é suficiente para afastar o dever do devedor de buscar os meios a sua disposição para evitar o aumento exponencial da dívida. O aumento substancial ocorreu em virtude do inadimplemento e, por consequência, da repercussão dos encargos ao longo desse período.
9. A ausência de comprovação da ofensa a direitos da personalidade enseja, portanto, o reconhecimento de inexistência de ato ilícito praticado pela TERRACAP e, consequentemente, o afastamento do dever de reparação por danos morais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários readequados.